Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-46.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800343-46.2022.8.14.0124

APELANTE: ANTONIO JOSE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800343-46.2022.814.0124

APELANTE:
ANTONIO JOSE SOUSA

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DEVER DA PARTE INFORMAR E MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO PARA O RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES – ABANDONO DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. 1.

Em que pese tenha sido frustrada a intimação da parte autora para cumprir as diligências ordenadas pelo Juízo, tal fato se deu ante a sua não localização no endereço fornecido com a inicial, reputando-se, portanto, válido o ato cumprido pelo oficial de justiça, uma vez que era dever da parte interessada fornecer e manter atualizado o seu endereço;

2. Inteligência dos artigos 77, 485, III e 274, § único, todos do CPC/15.

3.

3.Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ANTONIO JOSE SOUSA,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais com repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, prolatou sentença sem resolução do mérito, com fulcro no 485, III e IV do CPC.

Narra em suas razões que o M.M. Juízo primevo ignorou o fato de que na inicial o comprovante de endereço da autora foi indicado por declaração de sua filha como sendo a mesma residência sob a titularidade desta última.

Acrescenta que a sentença se pautou sobre questões meramente periféricas, tendo ignorado, que a causa afigura-se madura para julgamento.

Pleiteou,
assim, o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença para:
(i)
condenar a parte recorrida ao pagamento dos danos morais em valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reis);
(ii)
a condenação do réu ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente;
(iii)
que seja reconhecida a nulidade do contrato em discussão e, por conseguinte, que o mesmo não se submete ao prazo prescricional; (iv) seja o recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais; (v) concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da CF c/c art. 98 do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 12669317) a parte apelada aduz que o direito não dá guarita aos que dormitam, afirmando ainda que, não se admite, absolutamente, que a parte devidamente intimada para a regularização de pendência, deixe transcorrer o prazo in albis.

Requer, ao final, que seja mantida integralmente a sentença.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na aferição do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia da parte autora.

Nessa senda, verifica-se que foram ordenadas diligências prévias ao processamento da ação, com o escopo de averiguar indícios de captação irregular de clientes pelo causídico subscritor.

Ocorre que, consta no ID nº 12669299 certidão do oficial de Justiça, com o seguinte teor:

“(...) Certifico que, em cumprimento à decisão/ mandado retro, dirigi-me, às 17:00 horas do dia 14/10/2022, à mencionada localidade e, percorrendo a extensão do referido logradouro, não localizei a residência do Sr. ANTÔNIO JOSÉ SOUSA, bem como não obtive, junto aos moradores locais, qualquer informação acerca do mesmo, pelo que devolvo o expediente. O referido é verdade e dou fé, São Domingos do Araguaia/PA, 17 de outubro de 2022.

RUSTIN CARVALHO BARBOSA (Mat.90875)

Oficial de Justiça Avaliador (...)"

Ao se verificar o mandado inserto no ID nº 12669296 constata-se que o endereço coincide com o local informado na declaração de residência juntada ao ID nº 12669286, qual seja, rua Raimundo, Vila Cristal
.

Diante do conjunto probatório formado nos autos, impende trazer à baila os precisos termos do art. 77, V do CPC/15,
in verbis
:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

De outra banda, aduz o art. 485, III do CPC/15 que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(
omissis
)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Com efeito, em que pese tenha sido frustrada a intimação da parte autora para cumprir as diligências ordenadas pelo Juízo, tal fato se deu ante a sua não localização no endereço fornecido com a inicial, reputando-se, portanto, válido o ato cumprido pelo oficial de justiça, uma vez que era dever da parte interessada fornecer e manter atualizado o seu endereço.

De outra banda, verifica-se nos autos ainda que foram acostadas duas manifestações do patrono do autor, antes de proferida a sentença de extinção do feito, conforme ID’s de número
12669298
e
12669302
, sendo certo, portanto, sua ciência sobre cada ato processual.

Nesse contexto, de acordo com o parágrafo único do art. 274 do CPC:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante
de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Portanto, válida a intimação pessoal sem que a parte tenha cumprido

as diligências ordenadas pelo magistrado, resta configurado o abandono da causa, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença de primeira instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/06/2023